Tribunal: STJ
Processo: 2252331-38.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946736 - SP(2025/0190354-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: H V COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -
FALIDO
EMBARGANTE
: NADIA SLAIMAN FARES
EMBARGANTE
: NEWTON MARTINS
EMBARGANTE
: SANDRA MARTINS
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
EMBARGADO
: BANCO PINE S/A
ADVOGADOS
: VITOR CARVALHO LOPES - SP241959
FERNANDO LIMA GURGEL DO AMARAL - SP296610
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
LUCIENE DIAS BARRETO SALVATERRA DUTRA -
SP436709
SAMANTHA MARQUES SCOGLUSE - SP521318
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARTIGO
1.022
DO
CPC.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
INTUITO
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/02/2026
02/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:46
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 5e88278c-a43c-4637-ba10-578a2e05f68b

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946736 - SP (2025/0190354-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: H V COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - FALIDO
EMBARGANTE
: NADIA SLAIMAN FARES
EMBARGANTE
: NEWTON MARTINS
EMBARGANTE
: SANDRA MARTINS
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
EMBARGADO
: BANCO PINE S/A
ADVOGADOS
: VITOR CARVALHO LOPES - SP241959
FERNANDO LIMA GURGEL DO AMARAL - SP296610
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
LUCIENE DIAS BARRETO SALVATERRA DUTRA - SP436709
SAMANTHA MARQUES SCOGLUSE - SP521318
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por H V COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - FALIDO e OUTROS ao acórdão assim ementado:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA
"
DEPRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA. BEM
DEFAMÍLIA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há falar em negativa de
SÚMULA No 7/STJ.
prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende
cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O recurso
especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido demanda o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso
Súmula no 7/STJ.
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (e-STJ fl. 461)
"

Documento eletrônico VDA53195507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:47
Código de Controle do Documento: 43bff4a9-95c0-4469-858d-5420d839cfe5

Nas presentes razões, os embargantes alegam omissão do acórdão por
ausência de manifestação expressa sobre a inadmissibilidade da penhora sobre imóveis
utilizados como residência familiar.
Sustentam que houve pedido expresso na exceção de pré-executividade
apresentada nos autos da execução, no sentido de se reconhecer a impenhorabilidade
dos demais imóveis penhorados, por ostentarem natureza de bem de família e serem
utilizados como residência por outros membros da família do sócio da empresa
executada.
Por fim, defendem que o recurso especial interposto fundamentou-se
exclusivamente em questões de direito, como a impossibilidade de penhora dos imóveis
utilizados como residência familiar, à luz da Lei no 8.009/90.
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 488/495.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Com efeito, verifica-se que a questão suscitada não constitui omissão nem
contradição, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados pelo órgão
colegiado, o que inviabiliza o seu exame no atual momento processual.
Consoante o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração somente são cabíveis para:
(a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(b) suprir omissão de ponto ou de questão acerca da qual deveria se
pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, incluindo-se as condutas descritas no
artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, que configurariam a carência de
fundamentação válida; e
(c) corrigir o erro material.
No caso dos autos, o agravo de instrumento interposto da origem (e-STJ fl.
162) foi interposto contra a decisão que, em exceção de pré-executividade, reconheceu a
impenhorabilidade dos imóveis com matrículas 174.134, 191.576, 139.905, 143.715,
143.716 e 143.717 do 14o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo e 29.050 no CRI
de Campos do Jordão e determinou a expedição de mandado de cancelamento da
averbação das penhoras.
No caso, o recurso da parte adversa se restringiu ao imóvel de matrícula no
139.905, do 14o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo.
Assim, extrai-se do acórdão embargado que não houve negativa de prestação
jurisdicional, assim como alterar a conclusão da ausência de comprovação do uso do
imóvel como bem único destinado à residência atraiu a incidência do óbice da
Súmula no 7/STJ.
Desse modo, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação,
que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA53195507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:47
Código de Controle do Documento: 43bff4a9-95c0-4469-858d-5420d839cfe5

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EMRECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO
E INCISOS DO CPC
ART. 1.022
DE2015.
OMISSÃO
NÃO
CONSTATADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃOREJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo
Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter
se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489,
parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se
prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já
julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a
natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no
do CPC.
art. 1022
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 874.797/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
4/8/2016,
9/8/2016.

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOINTERPOSTO
SOB A ÉGIDE DO
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO,OMISSÃO OU
CPC/2015.
ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão embargado, não
há nenhum dos vícios previstos no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa."
(EDcl no RCD nos EDcl nos EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp 471.799/RJ,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2016,
24/8/2016.

Registra-se que a reiteração do mesmo recurso com objetivo claramente
protelatório estará sujeita à multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:47
Código de Controle do Documento: 43bff4a9-95c0-4469-858d-5420d839cfe5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.946.736 / SP
Número Registro: 2025/0190354-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10051945220238260100
20240000319089
20240000412671
22523313820238260000
2252331382023826000050000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : H V COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - FALIDO
AGRAVANTE : NADIA SLAIMAN FARES
AGRAVANTE : NEWTON MARTINS
AGRAVANTE : SANDRA MARTINS
ADVOGADOS : ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVADO
: BANCO PINE S/A
ADVOGADOS : VITOR CARVALHO LOPES - SP241959
FERNANDO LIMA GURGEL DO AMARAL - SP296610
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
LUCIENE DIAS BARRETO SALVATERRA DUTRA - SP436709
SAMANTHA MARQUES SCOGLUSE - SP521318
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
Documento eletrônico VDA54618905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:51:03
Código de Controle do Documento: 5850507f-f797-4c3e-8fd8-eb0afcd1ca05

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : H V COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - FALIDO
EMBARGANTE : NADIA SLAIMAN FARES
EMBARGANTE : NEWTON MARTINS
EMBARGANTE : SANDRA MARTINS
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
EMBARGADO : BANCO PINE S/A
ADVOGADOS
: VITOR CARVALHO LOPES - SP241959
FERNANDO LIMA GURGEL DO AMARAL - SP296610
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
LUCIENE DIAS BARRETO SALVATERRA DUTRA - SP436709
SAMANTHA MARQUES SCOGLUSE - SP521318
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:51:03
Código de Controle do Documento: 5850507f-f797-4c3e-8fd8-eb0afcd1ca05